Tribunal: TJMT
Processo: 1035237-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035237-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONISCLEIDE DE SOUZA SILVA - CPF: 818.374.371-49 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA A DIRETORIA DO FORO. INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos de ação de retificação de registro civil, declinou de ofício a competência para a Diretoria do Foro, determinando a redistribuição do feito. A agravante sustenta que a competência para julgar a demanda cabe ao juízo cível, conforme dispõe o artigo 51, inciso VI, do Código de Organização e Divisão Judiciária (COJE), bem como o artigo 292 da CNGC, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ação de retificação de registro civil deve ser processada e julgada pelo juízo cível ou se a competência administrativa da Diretoria do Foro pode ser invocada para tal finalidade.

III. Razões de decidir

O artigo 51, inciso VI, do COJE estabelece expressamente que compete aos juízes de direito processar e julgar pedidos de retificação de registro civil, afastando a competência administrativa da Diretoria do Foro.

O artigo 292 do Código de Normas Gerais da Corregedoria – CNGC reforça que pedidos de retificação de registro público devem tramitar perante os juízos cíveis, o que torna equivocada a redistribuição determinada pelo juízo de origem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a competência para julgar ações de retificação de registro civil é do juízo cível, conforme precedentes que afastam a competência meramente administrativa.

O parecer ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando a inaplicabilidade da regra utilizada pelo juízo a quo e confirmando a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro para processar e julgar o feito originário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A competência para processar e julgar ações de retificação de registro civil pertence ao juízo cível, conforme dispõe o artigo 51, inciso VI, do COJE e o artigo 292 do CNGC.

O declínio de competência para a Diretoria do Foro não encontra respaldo legal quando se trata de pedido jurisdicional de retificação de registro civil.

Dispositivos relevantes citados
: COJE/MT, art. 51, VI; CNGC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, CC no 146129/2013, Tribunal Pleno, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2014; TJMT, CC no 34570/2000, Câm. Cív. Reun., j. 02.08.2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roniscleide de Souza Silva em face da r.decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil movida pela agravante, declarou a incompetência daquele juízo e determinou a redistribuição do feito para a Diretoria do Foro daquela Comarca, junto ao sistema de Controle de Informações Administrativas – CIA.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado
a quo
, pois o artigo utilizado para fundamentação não diz respeito à competência de ações de retificação de registro, e sim, à suscitação de dúvidas.

Afirma que a competência para processar e julgar a ação de retificação de registro está prevista no artigo 51, inciso VI, do COJE, que dispõe que compete aos juízes de direito e substitutos, o julgamento da referida ação.

Diante disso, aduz que deve ser aplicado o disposto no artigo 51, inciso VI, do COJE, bem como o artigo 292 da CNGC, sendo de competência do juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, o julgamento do feito originário. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal (id. 259060192).

As informações foram prestadas no id. 263287267.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas (id. 263523762), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Roniscleide de Souza Silva
ajuizou ação de retificação de registro civil, objetivando a correção de sua data de nascimento na 2a Via da Certidão de Nascimento.

Intimado, o Ministério Público pugnou pela juntada de mais documentos para a comprovação das alegações.

Após juntado aos autos novos documentos para fins de comprovação quanto ao erro contido em sua certidão de nascimento, fora proferida a decisão declarando a incompetência do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, com base no artigo 51, VII e 52 do COJE, determinando a redistribuição do feito para a Diretoria do Foro daquela Comarca, junto ao sistema CIA (Controle de Informações Administrativas).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que não laborou com acerto o douto magistrado
a quo
, pois o artigo utilizado para fundamentação não diz respeito à competência de ações de retificação de registro, e sim, à suscitação de dúvidas.

Afirma que a competência para processar e julgar a ação de retificação de registro está prevista no artigo 51, inciso VI, do COJE, que dispõe que compete aos juízes de direito e substitutos, o julgamento da referida ação.

Diante disso, aduz que deve ser aplicado o disposto no artigo 51, inciso VI, do COJE, bem como o artigo 292 da CNGC, sendo de competência do juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, o julgamento do feito originário. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o artigo 292, do Código de Normas Gerais da Corregedoria - CNGC, assim prescreve:
“
Os pedidos de
restauração, suprimento,
retificação
, nulidade e cancelamento
de registros públicos

tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT
”.
(negritei)

Por sua vez, o art. 51, inciso VI, do Código de Organização e Divisão Judiciária – COJE, dispõe que:

“Art. 51.
Aos Juízes de Direito e Substitutos compete
:

(...) VI -
processar e julgar os pedidos de
restauração, suprimento,
retificação
, nulidade e cancelamento
de registros públicos
; a especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos referentes às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que delas derivarem ou forem dependentes”.
(negritei)

À vista disso, consoante o disposto nas normas acima descritas, a ação de retificação de assento de nascimento deve ser julgada e processada pelo juízo cível, e, no caso em análise, pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro.

Nesse sentido, seguem os julgados desta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ART. 51, VI, DO COJE E ITENS 1.10.17 E 1.10.17.1 DA CNGC - QUESTÃO QUE FOGE DO ÂMBITO MERAMENTE ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de retificação de registro civil, exige-se a atuação jurisdicional, de forma que a competência para apreciar o recurso de apelação é de uma das Câmaras Cíveis Isoladas, no caso, da Primeira Câmara Cível desta Corte”.
(TJMT, CC n. 146129/2013, Tribunal Pleno, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2014).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL - ART. 51, VI, DO COJE - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Conforme disposto no artigo 51 do Código de Organização Judiciária, a competência para julgar as ações relativas à nulidade e retificação de registro civil é do Juízo Cível
”.
(TJMT, CC n. 34570/2000, Câm. Cív. Reun., j. 02.08.2001 - negritei).

Nesta trilha, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“(...)Extrai-se das normas acima descritas, que
a ação de retificação de assento de nascimento deve ser julgada e processada pelo juízo cível, no caso, o juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro
.

(...) Impende concluir que a retificação da decisão vergastada, constitui-se em medida judicial devida e procedente.

(...) Portanto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio deste PROCURADOR DE JUSTIÇA,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO deste Recurso de Agravo de Instrumento, mediante o PROVIMENTO ao pleiteado pela Agravante, com a retificação do decidido pela r. decisão interlocutória judicial fustigada, a fim de determinar que o juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro promova o processamento e julgamento da demanda
”.
(id. 263523762 – negritei).

Sendo assim, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz
não andou bem ao declinar, de ofício, da competência para processar e julgar o feito,
merecendo reforma o
decisum
vergastado.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. decisão merece ser reformada, a fim de declarar a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT para processar e julgar a Ação de Retificação de Registro Civil interposta pela ora agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025